Tribunal: TJBA
Processo: 8001232-48.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
m

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001232-48.2025.8.05.0250 – Comarca de Simões Filho/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Mariana Pacheco de Figueiredo

Apelado: Everaldo de Jesus Pereira Júnior

Advogado: Dr. Jeferson Costa dos Santos (OAB/BA: 20.045)

Advogado: Dr. Marcos Antônio Sousa Almeida (OAB/BA: 67.786)

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS APREENDIDAS. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO,
para condenar o Apelado EVERALDO JESUS PEREIRA JÚNIOR às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que absolveu Everaldo de Jesus Pereira Júnior da imputação da prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II – Narra a exordial acusatória (ID. 94912011),
in verbis
:
“
Emerge dos elementos informativos colhidos nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 20 de março de 2025, por volta das 12h30min, nas imediações da Rua Floriano Peixoto, Bairro Ponto Parada, neste município de Simões Filho, o denunciado foi preso em flagrante delito por portar, com fins de tráfico, 26g (vinte e seis gramas) de cocaína, distribuídas em 47 (quarenta e sete) microtubos plásticos incolores do tipo eppendorf, destinados ao comércio ilícito de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Narram os autos que, na data supracitada, prepostos da Polícia Militar realizavam rondas de rotina durante a operação “Força Total”, nas imediações da Rua Floriano Peixoto, Bairro Ponto Parada, nesta cidade, quando um indivíduo, ao notar a presença da guarnição, retirou um volume do bolso e o escondeu em uma motocicleta, marca/modelo Yamaha Lander XTZ250, placa policial JRH8I02, cor preta, tentando evadir-se logo em seguida. Diante das fundadas suspeitas, os militares seguiram no encalço do indivíduo, posteriormente identificado como Everaldo de Jesus Pereira Júnior, ora denunciado, logrando 6ª Promotoria de Justiça de Simões Filho 2 êxito em sua captura. Em seguida, os agentes inspecionaram a motocicleta onde o volume fora ocultado, encontrando 47 (quarenta e sete) pinos contendo pó branco, com características semelhantes à cocaína, totalizando 26g (vinte e seis gramas) de massa bruta. O increpado estava acompanhado por outros dois indivíduos, com os quais nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos, os Policiais Militares deram voz de prisão em flagrante a Everaldo, conduzindo-o à Delegacia de Polícia para as providências legais. Preso e interrogado, o denunciado negou a prática delitiva. De mais a mais, juntou-se aos autos o Laudo de Constatação nº 2025 00 LC 012881-01 (fls. 48/49 do Inquérito Policial), que confirmou a natureza entorpecente do material apreendido como cocaína. Ante o exposto, está o Denunciado incurso nas penas do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, pelo que requer a citação do réu para responder à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, e se ver processar sob o rito procedimental previsto no artigo 55 e seguintes da Lei n.º 11.343/06 até final julgamento, quando deverá ser condenado, com fulcro nos documentos inclusos e nas demais provas admitidas em Direito. Requer, outrossim, a oitiva das testemunhas abaixo arroladas
”.
(sic).

III – Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, postulando, nas razões recursais (ID. 94913148), a reforma do
decisio
de primeiro grau, para condenar o Recorrido nas penas descritas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, evidenciando as provas amealhadas que os entorpecentes apreendidos em poder do Réu eram destinados à comercialização.

IV – O pleito condenatório merece acolhimento. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório colhido, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante e o Boletim de Ocorrência (IP nº 8001204-80.2025.8.05.0250, ID. 492376116, Págs. 06/16); o Auto de Exibição e Apreensão, identificando a apreensão da motocicleta e dos pinos com a substância análoga à cocaína (IP nº 8001204-80.2025.8.05.0250, ID. 492376116, Pág. 21); os Laudos Periciais Toxicológicos (IDs. 94913126 e 94913127), no qual se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 26g (vinte e seis gramas) de
benzoilmetilecgonina
(cocaína), substância de uso proscrito no Brasil, encontrando-se os psicotrópicos acondicionados em 47 (quarenta e sete) microtubos de plástico incolor do tipo “
eppendorf
”; além dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal pelos policiais militares responsáveis pela prisão.

V – Em consonância com o quanto narrado na etapa inquisitorial, o CB/PM FLÁVIO SANTANA TEIXEIRA declarou, na instrução judicial, que o acusado estava ao lado de uma motocicleta durante a abordagem, ocasião em que foram encontradas as drogas na carenagem lateral do veículo. (ID. 94913140). De forma complementar, em juízo, o CB/PM WASHINGTON EDUARDO DOS SANTOS detalhou

que as guarnições estavam fazendo a Operação Força Total, quando adentraram na rua Floriano Peixoto e visualizaram alguns indivíduos, que prontamente empreenderam fuga ao avistarem a equipe policial. Narrou que o denunciado, que estava próximo a uma moto Yamaha, escondeu algo na carenagem do veículo. Assim, ao procederam à busca pessoal, foram encontradas as substâncias na motocicleta, sendo que, em um primeiro momento, o apelado assumiu a propriedade da droga. (ID. 94913140).

VI – Do exposto, a autoria em relação ao tráfico de drogas é inequívoca. Os depoentes convergiram de forma uníssona no relato de que, durante a Operação Força Total, na Rua Floriano Peixoto, visualizaram o réu, EVERALDO DE JESUS PEREIRA JUNIOR, próximo a uma motocicleta Yamaha, ocasião em que ele escondeu um volume na carenagem do veículo ao perceber a aproximação da viatura. Ambos narraram harmonicamente que os 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína foram efetivamente encontrados no exato local onde o apelado havia dispensado o material, bem como confirmaram que, em um primeiro momento, o sujeito abordado assumiu a propriedade do entorpecente.

VII –
Eventuais divergências ou omissões nos relatos, como o número exato de indivíduos que estavam no local ou os detalhes sobre o inteiro teor da abordagem, representam questões periféricas e acidentais, incapazes de macular a integridade do núcleo probatório. Tais inconsistências marginais são, na verdade, esperadas e plenamente justificáveis pela própria natureza da atividade policial e pela dinâmica da memória humana, sendo natural que, com o decurso do tempo entre a data da prisão em flagrante e a audiência de instrução, ocorram lapsos, especialmente por parte de agentes de segurança pública, que lidam rotineiramente com um volume expressivo de ocorrências semelhantes.

VIII – A condenação pelo crime de tráfico de drogas é, portanto, a medida que se impõe, não apenas pela prova material, consubstanciada no Laudo Pericial Toxicológico (IDs. 94913126 e 94913127) que atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida (26 gramas de cocaína, divididas em 47 porções individuais), mas principalmente pela prova oral coesa e segura produzida. A palavra dos agentes policiais, quando coerente e alinhada aos demais elementos dos autos, como no presente caso, reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, sendo suficiente para embasar o édito condenatório. Some-se a isso o fato, relatado ainda na fase de inquérito, de que o próprio acusado, EVERALDO, admitiu informalmente a propriedade da droga e, ainda, informou que já “responde a uma ação penal por tráfico de drogas”, o que foi atestado na folha de antecedentes de ID. 94913121.

IX – Cumpre registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham imputado falsamente conduta criminosa ao Réu, tampouco prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com o Apelado, o qual não era conhecido pelos policiais de diligências anteriores. (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

X – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça: [...] A versão fática trazida pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante revela, portanto, que o Apelado foi avistado escondendo a droga na motocicleta. Apesar da tentativa de desvalorizar os testemunhos prestados pelos policiais, afirmando serem inconsistentes, essa alegação não possui lastro nos autos. [...] Com efeito, a Defesa não conseguiu desfazer as evidências ditadas pela prisão em flagrante, quando o Apelado foi flagrado colocando na moto cocaína, consistente em 47 pinos, contendo 26 gramas do entorpecente, como consta do Auto de Exibição e Apreensão (ID 492376116 - Pág. 20), situação típica de tráfico de droga [...].

XI – Interrogado tanto em juízo quanto na fase investigativa, o réu admitiu ser usuário de maconha e cocaína, mas negou a autoria delitiva e a posse dos entorpecentes, afirmando que os agentes policiais tentaram incriminá-lo (ID. 94913140 e IP nº 8001204-80.2025.8.05.0250, ID. 492376116, Págs. 28/29). Contudo, tal versão se encontra isolada e dissonante da prova coligida ao caderno processual, inexistindo corroboração por qualquer testemunha ou elemento material. Vale lembrar que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício -, bem assim que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos.

XII – O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. (STJ, AgRg no HC n. 684.722/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

XIII – Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
In casu
, conquanto a sentença tenha consignado que o Réu se declarou usuário de drogas desde a fase extrajudicial, é mister salientar que as circunstâncias fáticas em comento evidenciam que a conduta de EVERALDO DE JESUS PEREIRA JUNIOR afasta peremptoriamente a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, configurando, de forma indubitável, o crime de tráfico de drogas.

XIV – A natureza e a quantidade da substância apreendida – 26g (vinte e seis gramas) de cocaína, acondicionadas em 47 (quarenta e sete) microtubos de plástico tipo "eppendorf" – são indicativos claros de mercancia, superando em muito o que seria razoavelmente destinado ao consumo individual, conforme os Laudos Periciais Toxicológicos (IDs. 94913126 e 94913127). As peculiaridades da prisão, com o acusado tentando esconder o volume na carenagem da motocicleta ao avistar a guarnição policial e, em um primeiro momento, assumindo a propriedade da droga, corroboram a intenção de praticar o tráfico. (STJ - AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

XV – Assim, inviável a desclassificação para a infração descrita no art. 28, devendo a decisão absolutória de origem ser reformada, a fim de condenar o apelado pela prático do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Passa-se à dosimetria das penas, em estrita observância ao disposto no art. 68,
caput
, do Estatuto Repressivo.

XVI – Analisadas as diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que o Acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo incriminador; a condenação criminal definitiva será valorada na segunda fase, a título de reincidência, evitando-se o
bis in idem
; não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do Denunciado, tampouco os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Em que pese ostentar natureza especialmente deletéria (cocaína), não foi apreendida quantidade expressiva da substância periciada. Não há que se falar em comportamento da vítima. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, à luz do disposto no art. 43 da Lei n.º 11.343/2006, ante a inexistência de informações a respeito da situação financeira do réu.

XVII – Na segunda fase, não há atenuantes. Contudo, verifica-se a configuração da reincidência, uma vez que o réu foi condenado com trânsito em julgado na data de 30/09/2022, no âmbito da ação penal nº 0506623-44.2019.8.05.0001 (Processo de Execução SEEU nº 2000008-27.2020.8.05.0001), sem que tenha decorrido o quinquênio depurador até a prática do delito em comento (20/03/2025). Destarte, aplicando-se a referida agravante na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a reprimenda intermediária será fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

XVIII – Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, porquanto não se cuida de réu primário, condição legalmente exigida para a benesse. (STF - HC: 223979 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023). Posto isto, inexistentes outras causas modificativas, a pena definitiva será fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XIX – O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33,
caput
e §§1º e 2º, do Código Penal, em virtude da reincidência ora reconhecida. Impende ressaltar a inaplicabilidade da Súmula nº 269 do STJ na hipótese vertente, porquanto a pena aplicada supera o patamar de 04 (quatro) anos, o que obsta por si só a fixação do semiaberto. (STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023). Finalmente, ante a quantidade de pena aplicada em concreto, não se afigura possível a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, tampouco a sua suspensão condicional, nos termos dos arts. 44 e 77 do Estatuto Repressivo.

XX – Deixa-se de proceder à detração penal, porquanto esta não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, §2º, CP). Igualmente, afasta-se a reparação dos danos perpetrados, eis que se cuida de crime vago e não houve indicação expressa dos valores pretendidos na exordial acusatória, tampouco instrução específica a respeito de eventuais danos difusos, sem prejuízo da sua eventual perquirição no juízo cível (STJ. 3ª Seção. REsp 1.986.672-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023). Condena-se o Apelado ao pagamento de custas, conforme disposto no art. 804 do Código de Processo Penal. Considerando a ausência de requerimento ministerial específico no sentido da constrição cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, em observância ao óbice contido na Súmula nº 676 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos; c) expeça-se guia de recolhimento definitivo para execução da pena.

XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada, condenando o Apelado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

X
XII –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para
condenar o Apelado EVERALDO JESUS PEREIRA JÚNIOR às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001232-48.2025.8.05.0250, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Everaldo de Jesus Pereira Júnior.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
,
para condenar o Apelado EVERALDO JESUS PEREIRA JÚNIOR às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade,
e assim o fazem pelas razões a

seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.